Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a pena em 8 meses de detenção, como incurso no artigo 329 do Código Penal (crime de resistência), em regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas e, subsidiariamente, a diminuição do quantum pela presença de circunstância judicial desfavorável na fração de 1/6 sobre a pena mínima.
2. Recurso tempestivo (Id. 38244029). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (Id. 38432862).
3. Responde pelo crime de resistência aquele que se opõe ao cumprimento de ato legal, reagindo com socos e pontapés à ordem emanada da autoridade policial, por ocasião da abordagem.
4. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial n. 4.567/2021 - 13a DP, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
5. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
6. Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova, devendo ser mantida a condenação do recorrente, já que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 329, do Código Penal.
7. Quanto ao critério de majoração, O STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022). No caso, a pena mínima em abstrato é de 2 meses e a pena-base foi fixada em 7 meses de detenção, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Assim, tenho que o incremento na pena-base em 5 meses merece ser reduzido.
8. Adoto a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato, nos termos do parecer do Ministério Público, por considerar mais adequado ao caso em questão e fixo a pena-base em 4 meses e 22 dias de detenção. Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a sentença considerou preponderante a agravante, em razão da multirreincidência do réu, o que mantenho. Portanto, ao adotar a fração paradigma jurisprudencial valorativa de 1/6, agravo a pena em 23 dias, passando a dosá-la em 5 meses e 15 dias de detenção. Na terceira e última etapa, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a sanção em definitivo em 5 meses e 15 dias de detenção.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.